Tribunal: STF
Processo: ARE 1355584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 491):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO, AMBOS NA FORMA QUALIFICADA (ART. 155, § 4, I E III, POR TRÊS VEZES, NOS MOLDES DO ART. 71, CAPUT, E ART. 180, § 1º, NOS MOLDES DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NO EXERCÍCIO DE MISTER PROFISSIONAL. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA À CONFISSÃO DO RÉU. CONTUMÁCIA EM ADQUIRIR BENS DE ORIGEM ILÍCITA PARA REVENDA EM PLATAFORMAS DIGITAIS. CRIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA E PERFIS FALSOS NO FACEBOOK E MERCADO LIVRE PARA TAL FINALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS SUCESSIVOS PREJUDICADOS.



    DOSIMETRIA. CRIMES DE FURTO. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/5 EM VIRTUDE DOS TRÊS FURTOS PRATICADOS. CRITÉRIO PROGRESSIVO RESPEITADO.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART 85, §8º, DO CPC C/C ART. 3º, DO CPP, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 5/2019 CM-TJSC E SUBSEQUENTES ATUALIZAÇÕES. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, e 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser possível a redução da fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, porquanto “a pluralidade de delitos é pressuposto imprescindível à caracterização da continuidade delitiva, não sendo elemento capaz, por si só, de justificar aumento acima do mínimo legalmente previsto” (eDOC 501, p. 6).



    Alega-se, ainda, que “O ‘MercadoLivre’, bem como o ‘Facebook’, são instrumentos utilizados pelo cidadão comum para venda de objetos próprios, não podendo configurar como atividade comercial strictu sensu, devendo esta última ficar resguardada àqueles que fazem do comércio uma atividade rotineira e continuada. O caso concreto versa sobre exposição à venda única dos objetos receptados, sendo incapaz de se enquadrar na modalidade qualificada da receptação.” (eDOC 501, p. 7).



    O Tribunal a quo inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 514).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente